Tribunal: TJPA
Processo: 0894209-28.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO COM INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. REJEITADO. COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA ESTADUAL. ARTS. 22, III, 24, XIII, 256, §3º E 260, §1º, TODOS CTB. MÉRITO. LICENCIAMENTO E EMISSÃO DE CRLV CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILEGAL. SÚMULA 127 DO STJ. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença concessiva de mandado de segurança em favor de Karla Cristina Furtado Martins, que determinou a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) independentemente do pagamento de multas de trânsito, por estas ainda estarem em trâmite de análise administrativa perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI), vinculada à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda envolvendo impedimento ao licenciamento veicular em razão de multas aplicadas por outro órgão autuador, e; (ii) Verificar a legalidade do condicionamento da expedição do CRLV ao pagamento de multas de trânsito cuja exigibilidade ainda se encontra suspensa por pendência de julgamento de recurso administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda quando o objeto controvertido envolve o registro e o licenciamento de veículos, por ser o órgão responsável pela consolidação das informações no sistema, bem como pela prática do ato administrativo de expedição do CRLV. 4. A atuação do DETRAN como gestor do sistema estadual de trânsito impõe-lhe o dever de zelar pela legalidade das restrições impostas, mesmo quando decorrentes de informações oriundas de outros entes federativos ou órgãos autuadores. 5. A Súmula 127 do STJ veda o condicionamento da renovação do licenciamento ao pagamento de multa de trânsito quando não houver notificação regular do infrator, sendo essa exigência parte do devido processo legal administrativo. 6. A Súmula 312 do STJ estabelece a necessidade de dupla notificação (da autuação e da penalidade), sendo inválidas as penalidades em que não houver ciência adequada ao administrado, inviabilizando seus efeitos, inclusive a restrição ao licenciamento veicular. 7. Constatado que a autora não foi notificada da decisão administrativa sobre os recursos interpostos contra as multas e que a exigibilidade destas ainda não se consolidou, revela-se indevida a imposição de seu pagamento como condição para emissão do CRLV. 8. A conduta administrativa que antecipa os efeitos de penalidades não definitivamente constituídas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como desvirtua o processo administrativo sancionador. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime. Tese de julgamento: A. O DETRAN possui legitimidade passiva para responder judicialmente por impedimentos ao licenciamento de veículo, ainda que as multas tenham sido aplicadas por outros órgãos autuadores. B. É ilegal condicionar o licenciamento de veículo ao pagamento de multas de trânsito cuja exigibilidade esteja suspensa por ausência de notificação ou pendência de julgamento de recurso administrativo. C. A ausência de comunicação da decisão administrativa ao infrator invalida a exigibilidade da penalidade e impede a imposição de qualquer efeito restritivo sobre o direito de licenciar o veículo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do DETRAN/PA, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Pereira Silva. 41ª Sessão Presencial da 2ª Turma de Direito Público ocorrida em 15/12/2025. Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894209-28.2023.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: KARLA CRISTINA FURTADO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO COM INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. REJEITADO. COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA ESTADUAL. ARTS. 22, III, 24, XIII, 256, §3º E 260, ­§1º, TODOS CTB. MÉRITO. LICENCIAMENTO E EMISSÃO DE CRLV CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILEGAL. SÚMULA 127 DO STJ. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença concessiva de mandado de segurança em favor de Karla Cristina Furtado Martins, que determinou a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) independentemente do pagamento de multas de trânsito, por estas ainda estarem em trâmite de análise administrativa perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI), vinculada à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda envolvendo impedimento ao licenciamento veicular em razão de multas aplicadas por outro órgão autuador, e;

(ii) Verificar a legalidade do condicionamento da expedição do CRLV ao pagamento de multas de trânsito cuja exigibilidade ainda se encontra suspensa por pendência de julgamento de recurso administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda quando o objeto controvertido envolve o registro e o licenciamento de veículos, por ser o órgão responsável pela consolidação das informações no sistema, bem como pela prática do ato administrativo de expedição do CRLV.

4. A atuação do DETRAN como gestor do sistema estadual de trânsito impõe-lhe o dever de zelar pela legalidade das restrições impostas, mesmo quando decorrentes de informações oriundas de outros entes federativos ou órgãos autuadores.

5. A Súmula 127 do STJ veda o condicionamento da renovação do licenciamento ao pagamento de multa de trânsito quando não houver notificação regular do infrator, sendo essa exigência parte do devido processo legal administrativo.

6. A Súmula 312 do STJ estabelece a necessidade de dupla notificação (da autuação e da penalidade), sendo inválidas as penalidades em que não houver ciência adequada ao administrado, inviabilizando seus efeitos, inclusive a restrição ao licenciamento veicular.

7. Constatado que a autora não foi notificada da decisão administrativa sobre os recursos interpostos contra as multas e que a exigibilidade destas ainda não se consolidou, revela-se indevida a imposição de seu pagamento como condição para emissão do CRLV.

8. A conduta administrativa que antecipa os efeitos de penalidades não definitivamente constituídas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como desvirtua o processo administrativo sancionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O DETRAN possui legitimidade passiva para responder judicialmente por impedimentos ao licenciamento de veículo, ainda que as multas tenham sido aplicadas por outros órgãos autuadores.

B. É ilegal condicionar o licenciamento de veículo ao pagamento de multas de trânsito cuja exigibilidade esteja suspensa por ausência de notificação ou pendência de julgamento de recurso administrativo.

C. A ausência de comunicação da decisão administrativa ao infrator invalida a exigibilidade da penalidade e impede a imposição de qualquer efeito restritivo sobre o direito de licenciar o veículo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento ao recurso de apelação do DETRAN/PA
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Pereira Silva.

41ª Sessão Presencial da 2ª Turma de Direito Público ocorrida em 15/12/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará em face de sentença que concedeu o mandado de segurança em favor de Karla Cristina Furtado Martins, visto a permissão de emissão do licenciamento do veículo com a expedição da CRLV independente do pagamento das multas de trânsito, posto ainda estarem em análise administrativa.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, a autora comprovara que efetuou o recurso administrativo frente às multas de trânsito, onde aguarda decisão pela Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI diante à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB. Dessa forma, é irrazoável condicionar a regularização do licenciamento anual do veículo ao pagamento de multas advindas de infrações de trânsito, quando não fora observado o prazo legal. Assim sendo, não subsiste imposição de cobrança das multas pelo DETRAN/PA.

Irresignado, o DETRAN/PA interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva, visto a notificação prévia ser de responsabilidade exclusiva da SEMOB, não ostentando ser parte legítima somente por ser o órgão responsável pelo licenciamento de veículos. Ademais, no mérito, pela ausência de ato ilegal, pois a Súmula 127 do STJ apenas é aplicável quando ausente a notificação do infrator, fato este que a autora fora informada.

Em sede de contrarrazões, transcorreu
in albis
o prazo para a apelada apresentar manifestação.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisando os pressupostos de admissibilidade, vejamos a
preliminar sobre a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA
frente ao caso em questão.

O Código de Trânsito Brasileiro dispõe em seus artigos a competência e legitimidade dos órgãos estaduais frente a infrações de trânsito e competência licenciamento veicular. Dispondo que:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

XIII – integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação;

Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:

(...)

§3º. A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor.

Art. 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste Código.

§1º. As multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa da do licenciamento do veículo serão arrecadadas e compensadas na forma estabelecida pelo CONTRAN.

Dessa forma,
a legitimidade passiva do DETRAN é inquestionável quando o debate envolve o licenciamento veicular e eventuais restrições impostas no sistema que impedem a emissão do CRLV
. Isso porque o órgão estadual é o responsável direto pela consolidação das informações relativas ao registro, licenciamento e regularização do veículo, integrando dados provenientes de outros órgãos autuadores e adotando decisões administrativas que afetam concretamente o administrado.
Sendo o licenciamento um ato típico do DETRAN, qualquer obstáculo derivado de seu sistema recai necessariamente sobre sua esfera de responsabilidade.

Não se pode olvidar que, embora diferentes órgãos tenham competência para fiscalizar, autuar e aplicar penalidades,
é o DETRAN quem realiza a gestão unificada dessas informações e decide, em última análise, se o veículo está apto ou não a ser licenciado
. Assim, ainda que a multa tenha sido aplicada por órgão municipal, rodoviário ou federal, é o DETRAN que lança a restrição e impede o licenciamento, razão pela qual deve responder judicialmente quando há controvérsia sobre a legalidade desse impedimento.
A autarquia estadual é, portanto, o ente que pratica o ato lesivo e que pode corrigi-lo, justificando plenamente sua inclusão no polo passivo.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS PARA O JUÍZO DE ORIGEM.

1. O Departamento de Trânsito do Pará (DETRAN) possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, age sincronicamente com o Município na aplicação e cobrança de multas, e mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos.

2. Cassada sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito tendo por base a ilegitimidade passiva do DETRAN.

3. DETRAN E COMTRAN do Município de Oriximiná deverão compor o polo passivo da demanda na forma de litisconsórcio necessário.

4. Recurso conhecido e provido.

(
TJ-PA
– APELAÇÃO CÍVEL: 0006171-16 .2013.8.14.0013, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN,
Data de Julgamento: 27/07/2020
,
1ª Turma de Direito Público).
(GRIFO).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE MULTAS DE TRÂNSITO COM PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO. AUTUAÇÕES LAVRADAS PELO DETRAN/PE.

LEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA PELO ACÓRDÃO LOCAL À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS, CUJA REVISÃO É VEDADA NESTA SEARA RECURSAL.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO OBSERVADO.
NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO.

SÚMULAS 127 E 312/STJ
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DO DETRAN/PE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tendo o Tribunal local declarado a legitimidade passiva do DETRAN/PE mediante a análise dos elementos fático-probatórios dos autos, não é dado à esta Corte Superior o revolvimento do acervo processual para a eventual reforma do julgado.
Precedentes: AgRg no AREsp. 623.196/PR, Rel. Min . BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2016 e AgRg no AgRg no AREsp. 477 .730/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 17.3 .2016, dentre outros.

2. No tocante ao mérito, a irresignação apresentada apenas menciona não haver orientação firmada desta Corte Superior, sem, entretanto, citar ao menos um julgado que confirme sua alegação, pelo que também deve ser rejeitada.

3. Agravo Interno do DETRAN/PE a que se nega provimento.

(
STJ
– AgInt no REsp: 1556002 PE 2015/0230957-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Data de Julgamento: 20/06/2017
,
T1 – PRIMEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 28/06/2017). (GRIFO).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

O ponto nodal da presente demanda é sobre o impedimento de pagamento do licenciamento veicular da autora frente as multas de trânsito que ainda estão sob análise administrativa frente ao JARI da SEMOB. Vejamos.

O DETRAN exerce papel central na administração do trânsito estadual, sendo o
órgão responsável pelo registro e licenciamento anual dos veículos, bem como pela consolidação das informações que determinam a aptidão do automóvel para circular
. É o DETRAN quem controla o sistema que reúne dados sobre documentos obrigatórios, débitos,
restrições administrativas e condições técnicas, de modo que qualquer impedimento ou autorização para expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV)
decorre de sua atuação direta. Assim,
sua função no licenciamento é indispensável,
pois cabe à autarquia assegurar que os requisitos legais sejam observados, garantindo segurança viária e cumprimento das normas de trânsito.

No tocante às multas
, embora diversos órgãos tenham competência para fiscalizar e autuar,
é o DETRAN que centraliza e gerencia no sistema estadual todas as penalidades aplicadas
. Dessa forma, recepciona as informações enviadas por órgãos municipais, estaduais e federais, validando-as e coordenando os procedimentos administrativos decorrentes das infrações. Assim, cabe a autarquia estadual, portanto, garantir que
as multas somente gerem efeitos após o devido processo administrativo, com regular notificação e possibilidade de defesa,
evitando que penalidades irregulares ou não definitivas imponham restrições ao proprietário.
Dessa forma, sua função envolve não apenas registrar as multas, mas também assegurar a legalidade e a regularidade de sua exigibilidade.

No caso em questão, a autora é proprietária do veículo automotivo de marca Ford, modelo Ka SE 1.0, placa QEH-7829, cor preto, ano/modelo 2017/2017, RENAVAM 116264689 (ID 20741089), onde efetuara o parcelamento antecipado do IPVA do ano de 2023, realizando o devido pagamento das duas primeiras parcelas. Todavia, fora surpreendida com os autos de infração no seu boleto de licenciamento, os quais RA2858413, RA1310308, A522107415 e A522107426. Entretanto, tais multas são referentes aos anos de 2017 e realizou defesa prévia, dentro do prazo estabelecido, porém somente foram julgados no ano de 2022 (ID 20741086), e tomou ciência somente em SETEMBRO/2023, quando tentou realizar o pagamento do licenciamento no ano vigente.

Nesse ínterim, dirigiu-se ao DETRAN/PA para averiguar o impedimento, sendo informada das multas supracitadas, onde solicitou as motivações do não acolhimento da defesa prévia, o qual recebeu no final de setembro via Correios, ensejando a apresentação de recursos à JARI, no dia 05/10/2023, gerando o Processo nº 5722552 (ID 20741087). Assim, o valor cobrando pela autarquia estadual totaliza R$ 1.564,75 (mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme ID 20741085.

Embora louvável a tese argumentativa do DETRAN/PA
, em alegar que o ato não fora ilegal, pois a Súmula 127 do STJ condiciona a ausência de notificação do infrator,
não merece prosperar o seu pleito
.

A Súmula 127 aduz que:
“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”.
Esse entendimento decorre do princípio do devido processo legal administrativo, segundo o qual nenhuma penalidade pode produzir efeitos contra o administrado sem que ele tenha sido previamente cientificado para apresentar
defesa. Assim, se a notificação não é comprovada ou é realizada de forma irregular, a multa não se torna exigível, e o DETRAN não pode utilizá-la como motivo para impedir a emissão do CRLV.

Já a Súmula 312 do STJ dispõe que:
“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
Dessa forma,

o ato administrativo sancionador somente se aperfeiçoa quando o proprietário é devidamente informado sobre a infração para apresentar defesa prévia
. Sem essa notificação, a penalidade é inválida e não pode ser cobrada, tampouco gerar consequências secundárias, como pontuação na CNH, inscrição em dívida ativa ou impedimento do licenciamento.

É importante atentar que a autora não fora notificada da decisão administrativa, tendo conhecimento tão somente quando tentou realizar o pagamento da 3ª parcela do licenciamento do ano de 2023; além disso, o recurso que interpusera, ainda não fora exarada decisão. Dessa forma, a
ausência de comunicação invalida a exigibilidade das multas e torna ilegal qualquer restrição
baseada nelas. Ademais,
não é possível impor efeitos de penalidades ainda não definitivas
, razão pela qual o impedimento ao licenciamento antes da conclusão do processo administrativo configura ato arbitrário do DETRAN/PA.

Nessa situação, o sistema normativo
não autoriza que o proprietário seja compelido a pagar multas ainda não definitivamente constituídas para poder licenciar seu veículo
. Tal postura viola a lógica do processo administrativo sancionador e afronta o direito de defesa, pois transforma o licenciamento, que deveria ser um procedimento administrativo regular, em instrumento de coerção para antecipar valores que sequer são exigíveis.

Além disso,
impedir o licenciamento com base em multas
que estão sendo discutidas administrativamente
significa ignorar que as penalidades somente se tornam exigíveis após a conclusão do procedimento administrativo,
quando há decisão definitiva. Enquanto pendente defesa ou recurso, o administrado não pode ser tratado como devedor inadimplente, pois sua situação jurídica ainda está em formação.

Nessa senda, o DETRAN/PA ao condicionar a emissão do CRLV ao pagamento antecipado de multas controvertidas, ultrapassa os limites de sua atuação administrativa e fere princípios basilares do direito de defesa e do devido processo legal.
Por isso, é plenamente cabível que cesse o impedimento e permita o licenciamento independentemente do pagamento das penalidades ainda em discussão.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MULTA DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. LICENCIAMENTO. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência em Agravo de Instrumento,
para suspender a exigibilidade de multa de trânsito e autorizar o licenciamento de veículo.
A decisão originária fundamentou-se na aparente ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo e na ausência de notificação do infrator acerca do julgamento do recurso, o que impede o condicionamento do licenciamento ao pagamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência, verificando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente: (i) a probabilidade do direito, ante a alegação de prescrição intercorrente e a
ausência de dupla notificação no processo administrativo de trânsito;
e (ii) o perigo de dano, decorrente da impossibilidade de licenciamento e utilização do veículo para as necessidades do agravado, incluindo o transporte de filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito do agravado está evidenciada pela aparente ocorrência da prescrição intercorrente, conforme a Lei nº 9.873/1999, dado o transcurso de mais de três anos sem julgamento do recurso administrativo.

4. A ausência de notificação da decisão do recurso administrativo e da imposição da penalidade viola o devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LV) e os enunciados das Súmulas 127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça, que vedam o condicionamento da renovação da licença de veículo ao pagamento de multa da qual o infrator não foi devidamente notificado.

5. O perigo de dano é evidente, pois a restrição ao licenciamento do veículo não apenas limita o direito de propriedade e locomoção do agravado, mas também impõe severo prejuízo ao tratamento de seu filho, que necessita de transporte regular para sessões de terapia, configurando risco concreto e de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

1. É ilegal o condicionamento da renovação do licenciamento de veículo ao pagamento de multa de trânsito se o infrator não foi devidamente notificado da decisão do recurso administrativo e da imposição da penalidade, em observância às Súmulas 127 e 312 do STJ.

2. A demora injustificada no julgamento de recurso administrativo por prazo superior a três anos configura, em tese, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva da Administração, reforçando a probabilidade do direito do administrado.

3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente quando a restrição de uso do veículo afeta o tratamento de saúde de dependente, impõe-se o deferimento de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa e permitir o licenciamento.”

(
TJ-PA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08164975520248140000 29808218, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN,
Data de Julgamento: 01/09/2025, 1ª Turma de Direito Público
). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao recurso de apelação do DETRAN/PA
, mantendo incólume a sentença pelos motivos expostos em alhures.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025